Tribunal: TJDFT
Processo: 0716528-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES SEXUAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, §1o, CP). EXIBIÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO A CRIANÇA (ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO ECA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA NO ÂMBITO DE CADA SEQUÊNCIA. CONCURSO MATERIAL ENTRE PERÍODOS. DOSIMETRIA READEQUADA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu do crime de ameaça (art. 147 do CP) e condená-lo pela prática reiterada de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP), estupro qualificado (art. 213, § 1o c/c art. 226, II, do CP) e induzimento/facilitação de acesso de criança a material pornográfico (art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA), todos no contexto de violência doméstica e familiar, impondo pena unificada de 96 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização mínima. A defesa suscita preliminar de afastamento da prevenção e de revogação da prisão preventiva e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento de continuidade delitiva entre as sequências de delitos, redimensionamento da dosimetria e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões principais em discussão: (i) analisar eventual prevenção do Relator em razão de habeas corpus anteriormente distribuídos; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação, mesmo na ausência de vestígios periciais diretos dos abusos; (iii) definir se a palavra da vítima, colhida em depoimento especial, é idônea, sobretudo quando corroborada por testemunhos indiretos e provas técnicas; (iv) apurar a correta tipificação jurídica dos fatos, com distinção entre estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), estupro qualificado (art. 213, §1o do CP) e exibição de material pornográfico a criança (art. 241-D do ECA); (v) examinar a existência de continuidade delitiva ou concurso material entre os distintos períodos de ocorrência dos crimes sexuais; (vi) avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada em cada sequência delitiva, inclusive quanto ao reconhecimento de agravantes, causas de aumento e frações de exasperação; (vii) verificar a manutenção da prisão preventiva e a adequação do valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prevenção encontra-se caracterizada quando o mesmo órgão fracionário aprecia habeas corpus anteriormente distribuídos e relacionados ao feito, configurando a prática de ato jurisdicional relevante, nos termos do art. 83 do CPP e do art. 81 do RITJDFT.
4. Nos crimes sexuais praticados em ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.
5. A ausência de vestígios periciais não afasta a materialidade, pois os atos de natureza sexual, sobretudo os libidinosos, muitas vezes não deixam marcas detectáveis, sendo suficiente a prova testemunhal e documental idônea.
6. O depoimento especial da vítima revelou consistência, progressividade e compatibilidade emocional com vivência traumática, com riqueza de detalhes sobre locais, dinâmicas e circunstâncias dos fatos, sem sinais de indução ou fabulação.
7. Os relatos prestados por familiares, profissionais de saúde e orientadores escolares demonstram coerência com os efeitos psicológicos e comportamentais apresentados pela vítima, como automutilação, distúrbios alimentares e medo do convívio com o genitor.
8. Transtornos psicológicos anteriores ou paralelos não invalidam o depoimento da vítima, quando ausentes indícios de delírios ou ruptura com a realidade, sendo compatíveis, inclusive, com a vivência de abuso sexual continuado.
9. Restou comprovado que o réu, genitor da vítima, praticou atos abusivos de forma reiterada em três períodos distintos: (i) entre 2011 e 2013; (ii) entre 2016 e 25/11/2022; e (iii) entre 25/11/2022 e 2024, envolvendo toques nas partes íntimas, conjunção carnal, ameaças e exibição de conteúdo pornográfico.
10. Reconhece-se a continuidade delitiva dentro de cada período de prática criminosa, em razão da homogeneidade das condutas quanto ao tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios e mesma vítima.
11. A pluralidade de períodos e de tipos penais, com descontinuidade temporal e bens jurídicos distintos, afasta o reconhecimento de continuidade delitiva global, impondo o concurso material entre as três fases delitivas.
12. A exibição reiterada de conteúdo pornográfico à criança, com o objetivo de excitação e preparação para os atos abusivos, configura o delito previsto no art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA.
13. A dosimetria foi corretamente realizada quanto à valoração negativa das circunstâncias, consequências e personalidade do agente, diante da intensidade da violência moral, da relação de ascendência e do sofrimento psíquico da vítima.
14. No caso, é indevida a valoração da culpabilidade na segunda e terceira sequência delitiva e da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, nas duas sequências delitivas – por configurarem elementares dos tipos penais em análise, sob pena de bis in idem –, e indevida na terceira sequência delitiva – pois, a vítima já possuía mais de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, não se enquadrando no conceito legal de criança previsto no ECA –, impondo-se o redimensionamento parcial da pena.
15. A pena de multa constitui sanção de aplicação obrigatória e deve observar o mesmo critério trifásico adotado para a pena privativa de liberdade, nos termos dos arts. 49, 59 e 60 do Código Penal.
16. Reduzida a reprimenda corporal ou redefinidos os vetores da dosimetria, impõe-se a correspondente adequação da quantidade de dias-multa, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
17. A reparação mínima pelos danos morais prescinde de prova específica, sendo presumida em casos de crimes sexuais. Contudo, deve ser fixada de forma proporcional, justificando-se a redução do valor de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00.
18. Mantida a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, risco à integridade física e psíquica da vítima, periculosidade do réu e presença dos requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
19. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Configura-se a prevenção do órgão julgador quando já proferida decisão em habeas corpus relacionado ao mesmo processo.
2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada, é suficiente para a condenação em crimes sexuais no contexto doméstico.
3. A ausência de vestígios físicos não afasta a materialidade dos crimes sexuais, quando comprovada por outros meios de prova.
4. A exibição de conteúdo pornográfico a criança com finalidade libidinosa caracteriza o crime do art. 241-D do ECA, independentemente da apreensão do material.
5. Condutas reiteradas e semelhantes, praticadas contra a mesma vítima, autorizam o reconhecimento de continuidade delitiva dentro de cada período.
6. É incabível a continuidade delitiva entre tipos penais distintos e entre períodos não homogêneos, devendo-se aplicar o concurso material.
7. A dosimetria da pena deve observar o princípio do ne bis in idem, vedada a dupla valoração de elementares do tipo penal.
8. O valor mínimo de indenização por danos morais pode ser fixado na sentença penal, devendo observar os critérios da razoabilidade.
9. A prisão preventiva é cabível após a condenação quando persistirem fundamentos concretos relacionados à gravidade do crime e risco à vítima.